Tribunal: TJES
Processo: 0014393-33.2012.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. DIREITO
CIVIL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
HOSPITAL
PARTICULAR
.
ERRO MÉDICO.
CONSTATAÇÃO DE PROVA PERICIAL SOBRE AUSÊNCIA
DE
NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A
responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição, ao causador do dano, do dever de indenizar àquele que sofreu as consequências do ilícito
(arts. 186 e 927, CC).

2
.
D
a análise dos prontuários médicos
da Srª.
Lucimar Medeiros,
verifica-se que
não restou
comprovada a
suposta
negligência
por parte do corpo
médico
do Hospital
Maternidade Santa Helena
, que
realizou a intervenção cirúrgica prioritária de “apendicite aguda”, conforme laudo de exame microscópico realizado pelo serviço de anatomia patológica, subscrita pela profissional médica Maria Clara Reder de Souza Scherrer
.

3.

Verifica-se
que
o
diagnóstico de cálculo renal da
autora, ora
apelante, não afasta a urgência d
a

referida
intervenção cirúrgica
empreendida pelos
apelados para tratamento da mencionada apendicite,
com o objetivo de amenizar as dores abdominais relatadas pela paciente e afastar o risco de óbito
.

4
.
Compulsando os autos, verifica
-se a ausência de prova cabal
nos autos para atestar a
negligência
ou imperícia

por parte do profissiona
l
que acompanh
ou

a autora desde o momento em que a mesma deu entrada no Hospital Maternidade Santa Helena
.

5.
Nesse sentido,
o perito desi
gnado pelo Juízo a quo
afirmou
que “
não houve negligência ou imprudência médica [...] pude constatar que o diagnóstico de nefrolitiase feito em ultrassonografia abdominal total, foi realizada após o procedimento cirúrgico no dia 18/08/2011, além do quadro clínico característico de apendicite nas folhas 30, 154, 155, nos autos
”.

6.
Conclui-se pela manutenção da sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos autorais diante da ausência de constatação de negligência ou imperícia
por parte do profissional médico e do Hospital Maternidade Santa Helena, ora apelados, durante o procedimento cirúrgico realizado em favor da paciente
.

7.
S
entença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014393-33.2012.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR MEDEIROS

APELADOS: MARCIO CARDOSO NOGUEIRA E OUTROS

RELATOR: DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. DIREITO
CIVIL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
HOSPITAL
PARTICULAR
.
ERRO MÉDICO.
CONSTATAÇÃO POR PROVA PERICIAL SOBRE AUSÊNCIA
DE
NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A
responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição, ao causador do dano, do dever de indenizar àquele que sofreu as consequências do ilícito
(arts. 186 e 927, CC).

2
.
D
a análise dos prontuários médicos
da Srª.
Lucimar Medeiros,
verifica-se que
não restou
comprovada a
suposta
negligência
por parte do corpo
médico
do Hospital
Maternidade Santa Helena
, que
realizou a intervenção cirúrgica prioritária de “apendicite aguda”, conforme laudo de exame microscópico realizado pelo serviço de anatomia patológica, subscrita pela profissional médica Maria Clara Reder de Souza Scherrer
.

3.

Verifica-se
que
o
diagnóstico de cálculo renal da
autora, ora
apelante, não afasta a urgência d
a

referida
intervenção cirúrgica
empreendida pelos
apelados para tratamento da mencionada apendicite,
com o objetivo de amenizar as dores abdominais relatadas pela paciente e afastar o risco de óbito
.

4
.
Compulsando os autos, verifica
-se a ausência de prova cabal
nos autos para atestar a
negligência
ou imperícia

por parte do profissiona
l
que acompanh
ou

a autora desde o momento em que a mesma deu entrada no Hospital Maternidade Santa Helena
.

5.
Nesse sentido,
o perito desi
gnado pelo Juízo a quo
afirmou
que “
não houve negligência ou imprudência médica [...] pude constatar que o diagnóstico de nefrolitiase feito em ultrassonografia abdominal total, foi realizada após o procedimento cirúrgico no dia 18/08/2011, além do quadro clínico característico de apendicite nas folhas 30, 154, 155, nos autos
”.

6.
Conclui-se pela manutenção da sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos autorais diante da ausência de constatação de negligência ou imperícia
por parte do profissional médico e do Hospital Maternidade Santa Helena, ora apelados, durante o procedimento cirúrgico realizado em favor da paciente
.

7.
S
entença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0014393-33.2012.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR MEDEIROS

APELADO: MARCIO CARDOSO NOGUEIRA, HOSPITAL MATERNIDADE SANTA HELENA

Advogados do(a) APELANTE: CHRISTIANE ERVATI CAPRINI - ES11084-A, JERUSA NASCIMENTO OLIVEIRA - ES18108-A

Advogado do(a) APELADO: ROBSON LOUZADA TEIXEIRA - ES5320-A
Advogado do(a) APELADO: ROBSON LOUZADA TEIXEIRA - ES5320-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

LUCIMAR MEDEIROS

em face da sentença
(
fls.
506
/
512
)

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim
que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais, morais
e estéticos
por erro médico
ajuizada
em face d
e

HOSPITAL MATERNIDADE SANTA HELENA E MÁRCIO CARDOSO NOGUEIRA
, julgou
improcedentes os pedidos autorais, condenando
a

autora
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (fls.
516
/
524
)
,
a
apelante
pugna, em síntese, pela reforma da sentença impugnada, sob argumento de
que (
i
)
que a falha no atendimento de urgência dos apelados, consistente na alta médic
a
, ocasionou fortes dores
e a perda de um
dos
ri
ns
;
que (
ii
)
o
referido
erro de diagnóstico
foi a causa
direta para
perda d
e

um dos rins
;

(
iii
) e que o fato d
os apelados terem oferecido o tratamento
de apendicite
para uma das enfermidades diagnosticadas
não exclui a responsabilidade dos
mesmos acerca da ausência de
tratamento do cálculo renal.

Sem
contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

T
rata-se,
na origem,
de ação
de indenização por danos materiais, morais e estéticos
proposta por
LUCIMAR MEDEIROS
,
sob argumento de que
foi hospitalizada n
o Hospital
Maternidade Santa Helena
,
sob os cuidados d
o médico Márcio Cardoso Nogueira,
e que o erro médico de diagnóstico e tratamento resultou na perda de um dos rins
.

Constam nos autos que no dia
14
.
8
.20
11
a
autora, ora apelante, foi conduzida ao
Hospital
Maternidade Santa Helena

em razão d
o aumento das
dores abdominais,
ocasião em que foi submetida ao
procedimento cirúrgico de apendicite
.

A
autor
a
alega na inicial da ação originária que
no dia
19.8.2011
, após passar por exame de ultrassonografia,
foi confirmado
o diagnóstico de cálculo renal que não recebe
u
de imediato
o encaminhamento por parte dos apelados
diante do quadro clínico d
e

apendicite da
autora,

o que levou a mesma a registrar boletim de ocorrência em desfavor do médico
responsável
.

P
or compreender que durante o tratamento
no
Hospital
Maternidade Santa Helena

houve negligência profissiona
l

do
médico,
Márcio Cardoso Nogueira, a
apelante
ajuizou a demanda
de origem
, pleiteando a condenação d
os

apelados
ao pagamento de
indenização por danos materiais,
morais e estéticos
.

O Juízo da 1ª Vara d
a

Comarca de
Itapemirim
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob fundamento de que não foi comprovad
a

negligência no tratamento da autora,

a fim de
responsabilizar
o Hospital e o profissional médico
pelo
suposto erro médico, o
que culminou na interposição do presente recurso.

Pois bem.
Como cediço,
a

responsabilidade civil
deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição, ao causador do dano, do dever de indenizar àquele que sofreu as consequências do ilícito.

Aplicam-se os seguintes dispositivos
do Código Civil
acerca da responsabilidade civil:

[...]
Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.

[...]
Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. [...].
(destaquei)

Após analisar detidamente os autos,
verifica-se
que as teses recursais não merecem prosperar.

Isso porque,
da análise dos prontuários médicos
da Srª.
Lucimar Medeiros

não restou
comprovada a
suposta
negligência

por parte do corpo
médico
do Hospital
Maternidade Santa Helena
, que
realizou a intervenção cirúrgica prioritária de “apendicite aguda”
quando a paciente foi conduzida ao referido Hospital
, conforme laudo de exame microscópico realizado pelo serviço de anatomia patológica, subscrita pela profissional médica Maria Clara Reder de Souza Scherrer
(fl. 166)
.

Verifica-se
que
o
diagnóstico de cálculo renal da
autora, ora
apelante, não afasta a urgência
e necessidade
d
a

referida
intervenção cirúrgica
empreendida pelos
apelados para tratamento da mencionada apendicite,
com o objetivo de amenizar as dores abdominais relatadas pela paciente e afastar o risco de óbito
.

Nesse
contexto
, o
Juízo a quo destacou na sentença impugnada que “
o médico conduziu a paciente, ora requerente, para o centro cirúrgico, sem consultá-la, à obviedade, porque precisava salvar a sua vida de uma possível supuração do apêndice, suscetível de gerar uma infecção generalizada. [...]
D
ecerto que a perda do rim, ocorrida anos mais tarde da cirurgia para a retirada do apêndice, não tem qualquer ligação com a referida cirurgia, mas decorreu de um problema renal, inclusive com a ocorrência de cálculos renais [...]
”.

Compulsando os autos, verifica
-se a
ausência de prova cabal

nos autos para atestar a
negligência
ou imperícia

por parte do profissiona
l
que acompanh
ou

a autora desde o momento em que a mesma deu entrada no Hospital Maternidade Santa Helena
.

Registra-se
que, em se tratando de demanda que versa sobre possível ocorrência de erro médico, a prova técnica produzida pelo profissional da área da medicina é dotada de grande relevância para formação do livre convencimento motivado do magistrado e consequentemente para o deslinde da causa
1
.

Nesse sentido,
o perito designado pelo Juízo a quo
afirmou
que “
não houve negligência ou imprudência médica
[...] pude constatar que o diagnóstico de nefrolitiase feito em ultrassonografia abdominal total, foi realizada após o procedimento cirúrgico no dia 18/08/2011, além do quadro clínico característico de apendicite nas folhas 30, 154, 155, nos autos
”

(fls. 454/456 –
destaquei
).

Em hipótese semelhante ao dos presentes autos, destaca-se
a jurisprudência deste Egrégio Sodalício
e dos Tribunais Pátrios
acerca da ausência de responsabilidade civil diante da ausência de prova de ato ilícito
:

[...] 3. Os elementos probatórios conduzem à interpretação de que o quadro do paciente de fibrilação atrial, mesmo com o tratamento feito e o procedimento cirúrgico realizado, evoluiu de forma não satisfatória, culminando em sua morte.
Não há comprovação de conduta negligente ou de imperícia por parte da equipe médica. 4. Não consta nos autos prova de que o falecimento do paciente decorreu de falha na condução de seu caso por parte da equipe médica da apelada
.
A partir da análise dos prontuários médicos acostados às fls. 36/71 é possível constatar que os profissionais acompanharam o paciente e procederam da forma apropriada para contornar o quadro clínico, como corroborado pelo laudo pericial. 5. Ainda que o paciente tenha sido admitido “apenas” com sintomas de dores cardíacas, constata-se que as complicações advindas que culminaram em sua morte são decorrências possíveis de seu quadro de fibrilação atrial. 6. É dever da equipe médica agir de forma a buscar combater o quadro que acomete o paciente – o que, segundo a prova dos autos, foi feito –, todavia, ainda assim é possível que as medidas adotadas não sejam suficientes para impedir certos eventos danosos, como a morte do paciente. Tal fato, por si só, não caracteriza negligência ou imperícia. 7. Em se tratando de demanda que versa sobre possível ocorrência de erro médico, a prova técnica produzida pelo profissional da área da medicina é dotada de grande relevância para formação do livre convencimento motivado do magistrado e consequentemente para o deslinde da causa 8. Recurso desprovido. [...]. (
TJES
,
AC 0052454-48.2012.8.08.0030, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 24.05.2023 – destaquei).

[...]
Vale ressaltar que, em matéria de responsabilidade civil por erro no procedimento, a prova pericial assume particular relevância, eis que o julgador não dispõe da expertise necessária para averiguar, com seus próprios conhecimentos, se a conduta médica foi adequada, diante das circunstâncias fáticas e peculiaridades existentes.
Com efeito, pelo cotejo das provas carreadas aos autos, a autora não conseguiu comprovar a conduta imperita ou negligente dos profissionais médicos prepostos do réu, tendo em vista que, diante da natureza técnica da discussão instaurada, a prova pericial se revela essencial para demonstrar o alegado erro no procedimento
, sendo certo que a parte autora, instada a se manifestar em provas, quedou-se inerte, conforme índex 186, deixando portanto de produzir a prova necessária. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida. Recurso conhecido e não provido
.
[...].
(
TJRJ
,
AC
0233722-77.2016.8.19.0001, Vigésima Câmara Cível,
R
el. Des. Ricardo Alberto Pereira, DORJ 02/10/2020 –
destaquei
).

Conclui-se pela manutenção da sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos autorais diante da ausência de constatação de negligência ou imperícia por parte do profissional médico e do Hospital Maternidade Santa Helena, ora apelados, durante o procedimento cirúrgico realizado em favor da paciente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e,
no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível
da Comarca de
Itapemirim
.

Diante da improcedência do apelo interposto,
major
o os honorários sucumbenciais
de 1
5
% (
quinze
por cento) para
1
6
% (
dezesseis
por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade
em razão
do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
[...]
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. EXTRAÇÃO DENTÁRIA.
[...]
Vale ressaltar que, em matéria de responsabilidade civil por erro no procedimento, a prova pericial assume particular relevância, eis que o julgador não dispõe da expertise necessária para averiguar, com seus próprios conhecimentos, se a conduta médica foi adequada, diante das circunstâncias fáticas e peculiaridades existentes.
Com efeito, pelo cotejo das provas carreadas aos autos, a autora não conseguiu comprovar a conduta imperita ou negligente dos profissionais médicos prepostos do réu, tendo em vista que, diante da natureza técnica da discussão instaurada, a prova pericial se revela essencial para demonstrar o alegado erro no procedimento, sendo certo que a parte autora, instada a se manifestar em provas, quedou-se inerte, conforme índex 186, deixando portanto de produzir a prova necessária
.
Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ; APL 0233722-77.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 02/10/2020 –
destaquei
).

[...]
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA PROFISSIONAL DE SAÚDE E DO PLANO DE SAÚDE.
[...]
Quanto ao mérito, registre-se, por sua vez, que, no âmbito da responsabilidade médica, o profissional não se compromete a curar o paciente, mas a proceder de acordo com as regras e métodos adequados para cada tipo de procedimento, proporcionando-lhe cuidados e proteção, sendo, portanto, sua obrigação de meio, e não de resultado.
Deve ser ressaltado que, em casos como o presente, a prova pericial é de extrema relevância, eis que o julgador é auxiliado por profissional especializado, de sua confiança, a formar seu convencimento, já que a questão é eminentemente técnica.

[...]
. (TJRJ; APL 0005289-17.2016.8.19.0205; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Odete Knaack de Souza; DORJ 06/12/2018;
destaquei
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.